Tribunal: TJSP
Processo: 2286195-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2286195-09.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante T4F
ENTRETENIMENTO S.A., é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286195-09.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28268
2
Embargos n.
2286195-09.2019.8.26.0000
Embargante:
T4F ENTRETENIMENTO S/A
Embargado:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado -
Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria
devidamente apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por T4F

ENTRETENIMENTO S/A ao acórdão de fls. 58/66 que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para lhe
assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alega em síntese, que não se observou, na ocasião, que o seguro
apresentado contém cláusula de renovação obrigatória, impondo-
se, com isso, o deferimento da antecipação de tutela preiteada no
recurso (fls. 01/04).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286195-09.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28268
3
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado. Acerca da alegada cláusula, constou:
“Como já ressaltado na ocasião da análise
do pedido de efeito ativo, esta Colenda
Câmara de fato adota entendimento no
sentido de que, não se tratando de débito
tributário,
viável
suspensão
mediante
oferecimento de garantia idônea.
Analisando
a
apólice
ofertada
para
garantia, todavia, verifica-se a existência
de vigência pré-determinada, sem cláusula
de renovação automática (fls. 36) o que
impossibilita, na esteira de julgados desta
Corte, admissão da pretendida medida
(nesse
sentido
Apelação
Cível
0000076-86.2013.8.26.0222; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; j.: 13/11/2018
e
Agravo
de
Instrumento
3002222-60.2018.8.26.0000; Relator (a):
Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva;
j.:
17/10/2018)”.

A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286195-09.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28268
4
Ademais, cumpre ressaltar, com a devida vênia ao procurador da
agravante, que houve o acolhimento da pretensão deduzida no
recurso, ou seja, houve o deferimento do pedido de tutela
antecipada com determinação de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Com o acolhimento do pedido, a discussão acerca
da garantia resta, aparentemente, prejudicada, bastando a leitura
integral do V. Acórdão para esta verificação.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator